Tribunal: TJES
Processo: 0000066-63.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Falsa identidade; Uso de documento falso; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-63.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ROBERTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000066-63.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO ROBERTO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE BARBOSA RAMOS - ES26952-A, LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAIO ROBERTO SILVA
, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, CP), uso de documento falso (art. 304, CP), falsa identidade (art. 307, CP), e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, inciso III, do CP), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além de 638 (seiscentos e trinta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, com a manutenção da prisão preventiva.

Em suas razões recursais o apelante
sustenta
, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas produzidas nos autos, ao argumento de que houve violação de domicílio, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pugnando, por conseguinte, pelo reconhecimento da ilicitude das provas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição quanto aos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob o fundamento de inexistirem provas suficientes quanto ao dolo e à autoria. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

No que se refere aos delitos de uso de documento falso e falsa identidade, a defesa sustenta a indevida condenação em concurso material, postulando a aplicação do princípio da consunção ou, subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de falsa identidade.

De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução das penas-base, a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos da legislação penal vigente.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de janeiro de 2025, no município de São Mateus/ES, o apelante foi abordado por policiais militares em via pública e, ao ser interpelado, atribuiu a si falsa identidade, apresentando nome diverso do verdadeiro e portando documento falso, com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade, contra a qual havia mandados de prisão em aberto.

Durante a diligência, os policiais acompanharam o acusado até sua residência e, no local, visualizaram no quintal uma motocicleta, ostentando placa incompatível com o modelo e sinais de adulteração. Após consulta aos sistemas oficiais, verificou-se que o veículo possuía restrição por furto/roubo.

O acusado, ao ser questionado, alegou ter adquirido a motocicleta por meio da plataforma Facebook, sem apresentar documentação ou comprovação da origem lícita do bem. Diante das evidências, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.

Feitos tais esclarecimentos, cumpre-me examinar, inicialmente, a
preliminar arguida pela defesa, onde sustenta a
nulidade da prova
obtida
, por suposta violação de domicílio.

Conforme bem analisado pela sentença, o ingresso dos policiais no domicílio do réu deu-se em contexto de flagrante delito, devidamente caracterizado, nos termos do art. 302 do CPP. O réu foi abordado em via pública, fornecendo identidade falsa enquanto havia mandados de prisão em seu desfavor.

Durante a diligência, ao se dirigir à sua residência para buscar suposto documento de identificação, os policiais visualizaram, do exterior, uma motocicleta no quintal, com placa incompatível com o modelo e sinais de adulteração. Além disso, o próprio acusado, em interrogatório judicial,
admitiu ter consentido com a entrada dos policiais
no imóvel. Assim, afastada qualquer ilegalidade, não há que se falar em prova ilícita nem em sua derivação (art. 157, §1º, CPP).

Nesses termos,
rejeito
a preliminar.

Passo ao exame das teses de
mérito
.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta, em síntese, que não há prova suficiente quanto ao dolo ou à autoria dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP), requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, em relação ao crime de receptação, pleiteia a desclassificação para a forma culposa (§3º do art. 180, do CP).

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

Consta dos autos que
Caio Roberto Silva
foi abordado em via pública, no dia 23 de janeiro de 2025, por policiais militares, quando então apresentou-se com nome falso, alegando não portar documento. Em seguida, ao ser acompanhado até sua residência para apresentação da identificação, os policiais visualizaram, no quintal da casa, uma motocicleta Honda Biz, vermelha, ostentando placa incompatível com o modelo do veículo (placa RBF-5F93), além de sinais evidentes de adulteração no lacre e ausência de qualquer documentação comprobatória da posse.

As testemunhas policiais,
Sgt. PM Carlos Henrique de Souza
e
Cb. PM Paulo Vinícius dos Santos
, em seus depoimentos colhidos judicialmente, confirmaram que a abordagem se deu com base na existência de três mandados de prisão em aberto contra o réu, e que, durante a diligência, observaram do lado externo da casa a motocicleta, cuja placa foi verificada via sistema como pertencente a veículo Yamaha MT03 azul, e não à Honda Biz presente no local. Prosseguindo com a vistoria, constataram que o chassi correspondia à placa PLA-6553, registrada com restrição de furto/roubo.

O réu, ao ser ouvido em juízo, confessou parcialmente os fatos, admitindo ter adquirido a motocicleta por meio da plataforma Facebook, sem intermediação formal, nota fiscal, recibo ou qualquer documentação. Alegou que teria feito consulta ao DETRAN, mas não juntou aos autos qualquer comprovação dessa diligência, o que fragiliza sua tese.

Essas circunstâncias — aquisição informal, ausência de qualquer documento do veículo, sinais visíveis de adulteração e valor supostamente abaixo do mercado — denotam clara ciência ou, ao menos, aceitação do risco da origem ilícita do bem, afastando-se a hipótese de mera culpa.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o dolo na receptação pode ser extraído do conjunto de elementos objetivos da conduta, não se exigindo confissão.

Portanto, não procede o pedido de absolvição nem a pretensão subsidiária de desclassificação para a modalidade culposa.

Por outro lado, a defesa alegou que a posse do veículo adulterado não prova a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo e que, portanto, o réu não poderia ser responsabilizado por esse delito.

De fato, o apelante não foi condenado com base na modalidade comissiva direta (ou seja, por ter ele próprio adulterado o sinal identificador), mas sim pela figura equiparada prevista no §2º, inciso III, do art. 311 do CP, que criminaliza quem “
mantém em seu poder veículo automotor com sinal identificador adulterado
”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige que o agente tenha realizado a adulteração, bastando que tenha posse do bem com conhecimento ou indícios objetivos de adulteração.

No presente caso, o recorrente mantinha em seu poder motocicleta com placa evidentemente incompatível, sem qualquer documento de origem, adquirida informalmente via rede social, e com adulteração visível no lacre — elementos que, somados, demonstram pleno conhecimento da ilicitude ou, ao menos, indiferença quanto à origem ilícita, o que é suficiente para caracterização do dolo eventual.

Assim, é de rigor a manutenção da condenação também quanto a este crime.

Prosseguindo, a defesa alega que os crimes de uso de documento falso (art. 304 do CP) e de falsa identidade (art. 307 do CP) teriam ocorrido no mesmo contexto fático, devendo ser reconhecida a consunção, ou, alternativamente, a absolvição quanto ao art. 307 com base no direito ao silêncio.

Inicialmente, afasta-se a tese de atipicidade da conduta com base no princípio da não autoincriminação. O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido da tipicidade da atribuição de falsa identidade perante autoridade policial, ainda que com o intuito de autodefesa:

Tema 478 do STF
– “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes.”

Súmula 522 do STJ
– “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

No caso,
Caio Roberto Silva
apresentou-se aos policiais como “
Eduardo Abranches da Silva Lopes
”, portando documento de identidade materialmente falso, e assim o fez para impedir a própria prisão, tendo em vista os mandados em aberto. Tal circunstância revela a intenção deliberada de obter vantagem indevida, configurando claramente o tipo penal do art. 307 do CP.

Quanto à consunção, igualmente não prospera a tese.

Verifica-se nos autos que o réu primeiramente forneceu verbalmente nome falso (conduta típica do art. 307), e, apenas posteriormente, ao dirigir-se à sua residência, apresentou documento materialmente falso (conduta do art. 304 do CP). São, portanto, atos distintos, com momentos de execução autônomos, como bem ressaltou o juízo de origem.

A doutrina e jurisprudência majoritárias exigem para a consunção que os delitos ocorram em um só contexto e que um seja meio necessário para o outro, o que não se verifica no caso.

Assim, ambas as condutas subsistem e foram corretamente consideradas em concurso material.

Prosseguindo, em relação as penas-base do réu,

verifico que não comportam reformas, porquanto fixadas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (em relação ao delito de receptação dolosa), 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (em relação ao delito de uso de documento falso), 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e 04 (quatro) meses de detenção (em relação ao crime de falsa identidade), em razão dos maus antecedentes do réu, patamares esses que reputo suficiente e necessário, para a reprovação e prevenção dos delitos praticados, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

O apelante requer, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado, sugerindo o semiaberto, com base no princípio da individualização da pena.

Contudo, tal pleito não encontra respaldo legal, nem é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, o regime inicial fechado é obrigatório para condenações superiores a 8 anos, como é o caso dos autos.

Além disso,
o réu
é
multir
reincidente
e ostenta
maus antecedentes
, o que afasta qualquer possibilidade de abrandamento com base no art. 33, §3º, do CP. O juízo de primeiro grau expressamente destacou que existem condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a caracterizar a reincidência específica, sendo legítima sua valoração na individualização do regime.

E, por fim, também não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, eis que não se encontram previstos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, notadamente diante do
quantum
da pena imposta e da reincidência do réu.

Diante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.